Tribunal: TJDFT
Processo: 0715607-02.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. INVIÁVEL. SUBMISSÃO DAS TESES AO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DE JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigível apenas o convencimento da prova material do crime e indícios suficientes da autoria ou participação.

2. A absolvição sumária (artigo 415) somente encontra respaldo se restar demonstrado: a) a inexistência do fato, b) a não participação do réu no evento delituoso, c) que o fato não constituir infração penal, ou d) causa de isenção de pena ou exclusão do crime; sempre com provas contundentes e coesas

3. Constatada a existência de elementos indiciários conflitantes que subsidiem duas versões dos fatos, inviável acolher, de pronto, a tese absolutória da excludente de ilicitude da legítima defesa, de modo que não se mostra lícito retirar a apreciação da causa de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.

4. Recurso desprovido.